Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MALA DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, ora recorrida, no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) em razão de avarias na mala durante a viagem.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra o autor em sua petição inicial, que adquiriu da empresa ré passagens aéreas trecho, Navegantes – SC/ Brasília – DF, e que na viagem de retorno a Brasília, ao chegar, constatou que sua mala se encontrava com diversas avarias conforme fotos tiradas no setor de desembarque do aeroporto (ID. 34663115 a ID.34663120). Diante do ocorrido, o autor se dirigiu a representantes da empresa ré relatando o fato. Estes o orientaram a dirigir-se ao guichê da empresa onde seria ofertado o valor de R$100,00 (cem reais) a título indenizatório, o qual o requerente não aceitou. Aduz o autor que a mala ficou inutilizada e que, com o intuito de ser indenizado, pesquisou preços de produto equivalente, chegando ao valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), referente à mala de tamanho grande, da marca SAMSONITE, semelhante à sua que fora danificada.
5. No caso em exame, em que pese a recorrente alegar a inexistência de provas de que a mala já estava com as avarias, razão assiste ao recorrido quanto ao ressarcimento do dano, pois consoante ao que estabelece o art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Ademais, conforme parágrafo único do mesmo artigo, é lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. Portanto, não exigindo declaração prévia, assume a empresa aérea a responsabilidade pelo valor declarado pelo passageiro.
6. Com efeito, importante frisar que o Código de defesa do Consumidor em seu art. 14 preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nesse passo, a avaria na mala no curso do transporte aéreo, caracteriza fato do serviço, por não oferecer a segurança esperada pelo consumidor quanto à conservação e preservação dos bens que lhe são confiados no momento do seu despacho.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.